Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-03.2021.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-03.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), GABRIEL BEDIN PIRAJA - CPF: 050.986.161-07 (EMBARGADO), VITOR SHIGUERU YAMAGUTO - CPF: 085.094.289-64 (ADVOGADO), ANDRE BEDIN PIRAJA - CPF: 028.692.931-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001464-03.2021.8.11.0009

EMBARGANTE:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO:

GABRIEL BEDIN PIRAJA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela ora embargante, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para conceder isenção tarifária na praça de pedágio localizada na MT-320, no Km 14,7, localizada no município de Colíder/MT e ainda determinou a restituição de R$2.876,71 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), devidamente atualizado e corrigido.

Alega a embargante que o acórdão não considerou de forma adequada as disposições do contrato de concessão e as leis aplicáveis na espécie, que regulam a cobrança de tarifas e as isenções, violando regras contratuais e constitucionais, além de leis federais e estaduais que tratam das concessões públicas.

Dessa forma, pugna para que a matéria tratada no recurso seja “
analisada à luz das disposições do Contrato de Concessão e seus Anexos, da Lei 8.987/95, da Lei 8.264/2004, assim como nos artigos 37, XXI, 150, V e 175, III, todos da Constituição Federal, para fins de preparar o acórdão para possível reexame perante o STJ
” (sic).

Ante o exposto
, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 235518659).

O embargado se manifestou, pugnando pelo não conhecimento do recurso (Id. 236751155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO – PRAÇA DE PEDÁGIO KM 14,7 RODOVIA MT 320 – DESLOCAMENTO A TRABALHO – AUSÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA – LIMITAÇÃO DE TRÁFEGO – AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – REEMBOLSO DAS TARIFAS LIQUIDADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, nota-se que a concessionária prejudicou o direito de ir e vir e a liberdade do autor que mora no município de Colíder e trabalha como gerente de uma fazenda no KM 12 da MT 320, sendo obrigado a gastar a taxa do pedágio toda vez que necessita deslocar para o trabalho e retornar para casa.

Isenção deferida ao autor que não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da prestação de serviço.

Reembolso das quantias devidamente comprovadas.”

As questões levantadas pela embargante são de omissão quanto aos argumentos elencados no recurso de apelação, no que tange as disposições do contrato de concessão e as leis aplicáveis na espécie.

Ocorre que os embargos, conforme fundamentos, não visam apresentar qualquer vício de julgamento, mas apenas prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024